Tribunal: CARF
Processo: 13896.909034/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909034/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR
Recorrente
CLEARTECH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.907, de 09 de
dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 13896.909011/2012-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado.
De acordo com o autos, a Recorrente efetuou Pedido de Restituição, através de
Per/Dcomp, por meio do qual, indica como crédito o pagamento indevido ou a maior de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909034/2012-18
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909034/2012-18

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o pagamento indicado teria sido localizado, mas utilizado
para quitação de débitos declarados, não restando crédito disponível para restituição.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que efetuou remessa para a empresa Neustar Internacional Services,
situada nos Estados Unidos, para remunerar serviços que lhe são prestados; sujeitou-se à
incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, na alíquota de 15%; calculou o IRRF de
forma incorreta, pois incluiu o valor do imposto devido na sua própria base de cálculo; em vez
de enviar à beneficiária Neustar o valor da remessa líquida do IRRF, remeteu o valor bruto sem a
dedução do imposto retido; informou erroneamente o valor bruto da remessa, ou seja, foi
informado o valor bruto da remessa acrescido do valor do IRRF utilizando-se o cálculo “por
dentro”; e, posteriormente, a Neustar devolveu o valor que lhe foi remetido indevidamente
durante o período de 2008 a 2010, através de duas remessas; juntou documentos.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte. Em sua ótica, em razão de não
existir o desconto do imposto de renda no momento do pagamento ou crédito, a base de cálculo
deveria ser reajustada para considerar o valor efetivamente transferido ao beneficiário,
concluindo, assim, por inexistir valor recolhido indevidamente ou a maior.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, com a juntada de novos documentos, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do
exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise dos argumentos contidos no recurso, deve ser submetida
à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos
documentos, e que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses
documentos foram acostados ao processo quando da apresentação do
recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da
apresentação da prova documental na impugnação. Em que pese existir
entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro nesse
dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909034/2012-18

princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade
moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação,
determinar a realização de diligência, com a finalidade de trazer aos
autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à
Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao tema controverso
e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é
indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal, como também representa um positivo reflexo na
redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios
contemplados no processo administrativo fiscal, em especial os
princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e
analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada
de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909034/2012-18

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)

Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso
devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, a recorrente alega ter incorrido em erro quando
elaborou incorretamente o cálculo para a apuração do imposto de renda
incidente sobre remessas para o exterior, assim como informou
equivocadamente à Corretora de Câmbio o valor da referida remessa para
fins de emissão do Contrato de Câmbio e com isso remeteu valores a
mais à beneficiária Neustar.
Deste modo, ao invés de enviar à Neustar (beneficiária) o valor da
remessa líquida do IRRF à alíquota de 15%, remeteu o valor bruto sem a
dedução do valor do IRRF devido e recolhido pela Recorrente, assim
como pagou a mais o IRRF em virtude do erro cometido para apuração
do tributo. Para provar o crédito postulado, fez constar aos autos
documentos que revelam que a Neustar providenciou a devolução do
valor lhe foi remetido indevidamente, bem como trouxe, em recurso,
documentos contábeis que sustentam sua pretensão.
Para comprovar suas alegações, em recurso, faz juntada dos seguintes
documentos:
- correspondência elaborada pela Recorrente à Neustar, redigida em
idioma inglês.
- correspondência elaborada pela Neustar à Recorrente, também redigida
em idioma inglês.
- ordem de pagamento recebida da Neustar (US$ 894.412,70)
- Livro Razão de 01/07/2010 de contas contábeis 2.1.3.90.0100 – TRIB.
REMESSAS – NEUSTAR-USA (LP), 3.1.3.01.3152 – MANUTENÇÃO
DE EQUIP. INFORMAT./SOFTW e 3.1.2.03.3061 – REVENUE
SHARE-NEUSTAR, com a constituição do contas a receber
(contrapartida)
- Livro Diário de 29/09/2010 da conta contábil no 1.1.1.02.0001 - Banco
Real S/A - Santander - C/C, com o registro do valor recebido da
NEUSTAR, já anexado aos autos.
- Livro Razão de 29/09/2010 da conta contábil no 1.1.1.02.0001 - Banco
Real S/A - Santander - C/C, com o registro do valor recebido da
NEUSTAR, já anexado aos autos.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909034/2012-18

- Livro Razão de 29/09/2010 da conta contábil no 1.1.2.05.0005 -
NEUSTAR, INC (USA) RESTIT. IRF (adiantamentos à fornecedores).
- Livro Razão de 29/09/2010 da conta contábil no 4.1.2.02.0001 - V.M.
PASSIVOS PAGOS, com o registro da variação cambial do valor
recebido da NEUSTAR.
- Demonstrativo dos precitados lançamentos contábeis.
- Demonstrativo, planilha em formato excel - “xlsx”, já anexado aos
autos em formato “pdf”, detalhado do indébito tributário do IRRF sobre
as remessas à NEUSTAR efetuadas no período de 2008 a 2010 (US$
157.837,54), do IRRF recolhido pela Recorrente (US$ 1.052.250,23) e da
quantia devolvida à Recorrente pela NEUSTAR (US$ 894.412,70), com
os números do PER, processo de crédito, invoice e contrato de câmbio
das remessas efetuadas à NEUSTAR.
Pois bem.
No caso em espeque, de fato, deve-se exigir do contribuinte que
apresente os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos
consistentes de prova, para dar respaldo ao erro de fato cometido quando
da elaboração dos cálculos.
Compulsando os documentos juntados em recurso, verifico que, em tese,
eles podem comprovar o direito creditório postulado. Porém, como se
viu, admitiu-se a juntada de tais documentos e sobre eles não se
manifestou a unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos
em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes
providências:
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
postulado, inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao
contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado
do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com
o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909034/2012-18

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital